Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/1997). LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção do paciente preso, pela prática, em tese, nos artigos 303, § 1o, e 306, ambos da Lei no 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), após a concessão de liberdade provisória com fiança, além de outras medidas cautelares, unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção da prisão, devido à incapacidade do paciente de pagar a fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir:
3. Conforme os artigos 325, §1o, e 350 do Código de Processo Penal, demonstrada a situação econômica precária do preso, a fiança pode ser reduzida ou até dispensada no momento da concessão da liberdade provisória, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, se o caso concreto assim recomendar.
4. Ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, a manutenção da prisão cautelar do paciente baseada exclusivamente no não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, caso evidenciada sua hipossuficiência.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.